Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000359-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[VIRGILIO MATHEUS DE SOUZA BRIANTE - CPF: 058.001.781-86 (PACIENTE), 3A VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO MENDES COIMBRA - CPF: 036.616.881-97 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI VINICIUS ALFARO DA SILVA - CPF: 068.171.101-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE SOUZA LIMA - CPF: 066.717.461-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Virgilio Matheus de Souza Briante, custodiado desde 07 de maio de 2025, nos autos da ação penal n. 1003015-39.2025.8.11.0086, na qual responde pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, ofensa ao princípio da homogeneidade e presença de condições pessoais favoráveis que justificariam a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, seja por excesso de prazo na formação da culpa, seja por ausência de fundamentação idônea, seja por ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir:

1.

O princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, visa assegurar não apenas a celeridade processual, mas também a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o processo se prolongue indefinidamente.

2.

A aferição do excesso de prazo não pode se pautar por critérios meramente aritméticos, devendo-se considerar as peculiaridades de cada caso concreto, tais como a complexidade da causa, o número de réus, a quantidade de diligências necessárias, a natureza do crime e a complexidade probatória.

3.

O excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada inércia ou desídia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador, em ofensa ao princípio da razoabilidade.

4.

No caso em exame, o processo tramitou de forma regular e contínua, sem que se possa atribuir ao Juízo ou ao órgão acusador qualquer desídia ou inércia injustificada.

5.

A prisão em flagrante ocorreu em 07 de maio de 2025, a denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2025, a audiência de instrução realizou-se em 02 de outubro de 2025, com continuação em 06 de novembro de 2025, os memoriais finais foram apresentados em dezembro de 2025, e os autos foram conclusos para sentença em 13 de janeiro de 2026.

6.

A complexidade da causa, que envolve quatro réus, todos acusados de tráfico de drogas em contexto de atuação conjunta, com grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, além de múltiplos pontos de distribuição e monitoramento policial prévio, justifica o tempo decorrido para a tramitação do processo.

7.

A necessidade de designação de audiência de continuação para a oitiva de testemunha que não compareceu à primeira audiência não pode ser atribuída ao Juízo ou ao órgão acusador, tratando-se de circunstância alheia à vontade de ambos.

8.

O tempo decorrido entre a apresentação das alegações finais e a prolação da sentença não se revela excessivo, considerando que os autos foram conclusos para sentença em 13 de janeiro de 2026, e a impetração do habeas corpus ocorreu poucos dias depois.

9.

Não se pode exigir do magistrado que prolate sentença imediatamente após a conclusão dos autos, especialmente considerando a complexidade da causa e a necessidade de análise detida de todo o conjunto probatório.

10.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

11.

A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, estabelece que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

12.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com a análise concreta dos elementos constantes dos autos, demonstrando a presença do
fumus comissi
delicti e do
periculum libertatis
.

13.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão de 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha, pesando 283,41g; 07 (sete) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando 4,46g; 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína, pesando 85,12g; 03 (três) balanças de precisão; 02 (dois) rolos de plástico filme; 29 (vinte e nove) frascos tipo eppendorf vazios.

14.

Os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo flagrante delito, pela confissão do paciente e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

15.

O
periculum libertatis
encontra-se demonstrado pela gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, pela profissionalização da atividade ilícita, evidenciada pela apreensão de balanças de precisão, plásticos filme e diversos frascos plásticos tipo microtubo, e pelos indícios de ligação do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

16.

O paciente foi flagrado realizando múltiplas entregas de drogas em um único dia, o que demonstra a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

17.

O princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, estabelece que não se mostra legítima a imposição de medida cautelar mais gravosa do que aquela a que o acusado estaria submetido em eventual condenação.

18.

A prisão preventiva possui natureza cautelar, voltada à proteção da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão decorrente de sentença penal condenatória.

19.

A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a assegurar o regular desenvolvimento do processo e a efetividade da eventual condenação.

20.

O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza e finalidade diversas da prisão decorrente de sentença penal condenatória.

21.

No caso em exame, não se verifica a presença dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que os elementos constantes dos autos indicam que o paciente atuava como distribuidor de drogas, abastecendo traficantes menores, com possível vínculo com organização criminosa (Comando Vermelho).

22.

A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a profissionalização da atividade ilícita e os indícios de ligação do paciente com organização criminosa demonstram que não se trata de tráfico privilegiado.

23.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

24.

O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

25.

A prisão preventiva pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares.

26.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva consignou que as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes, diante da gravidade concreta do delito, da profissionalização da atividade ilícita e dos indícios de ligação do paciente com organização criminosa.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A aferição do excesso de prazo não pode se pautar por critérios meramente aritméticos, devendo-se considerar as peculiaridades de cada caso concreto, tais como a complexidade da causa, o número de réus, a quantidade de diligências necessárias, a natureza do crime e a complexidade probatória.

2.

O excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada inércia ou desídia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador, em ofensa ao princípio da razoabilidade.

3.

A prisão preventiva possui natureza cautelar, voltada à proteção da ordem pública, não se confundindo com a prisão decorrente de sentença penal condenatória, razão pela qual o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva.

4.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; art. 312 do Código de Processo Penal; art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal; art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Defensora Pública Carolina Reneé Pizzini Weitkiewic, em favor de
VIRGILIO MATHEUS DE SOUZA BRIANTE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum (MT).

Conforme narrado na petição inicial protocolizada sob o ID 340123860, o paciente encontra-se custodiado desde 07 de maio de 2025, exclusivamente pelos autos da ação penal n. 1003015-39.2025.8.11.0086, na qual responde pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A impetrante relata que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual conforme documento identificado sob o ID 199704833, tendo sido determinada a notificação dos denunciados por meio da decisão constante do ID 199989255. O paciente foi regularmente notificado (ID 200899318) e apresentou defesa preliminar nos termos do documento identificado sob o ID 204265473. Em 03 de julho de 2025, a Defesa requereu a concessão de liberdade provisória em favor do paciente, tendo o Ministério Público manifestado-se pelo indeferimento do pleito em 23 de julho de 2025 (ID 201919098).

Aduz que a instrução processual encerrou-se em 06 de novembro de 2025, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais na forma de memoriais em 10 de dezembro de 2025 (ID 217781692). Informa que a Defesa apresentou suas alegações finais em 16 de dezembro de 2025 (ID 218491706) e 17 de dezembro de 2025 (ID 218646480), encerrando-se, assim, a fase postulatória do processo de conhecimento, e que até a data da impetração não foi prolatada sentença, permanecendo o paciente preso cautelarmente há mais de oito meses, sem que se vislumbre causa atribuível à Defesa que justifique a demora.

Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa
, em violação ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como aos arts. 1o, inciso III, e 5o, incisos LXV e LXVIII, da Carta Magna.

Invoca-se, ainda, violação ao
princípio da homogeneidade
, corolário do princípio da proporcionalidade, sustentando que a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional diante das circunstâncias concretas do caso.

Argumenta que o paciente é primário, não ostenta habitualidade delitiva, tampouco integra organização criminosa, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Sustenta que, caso acolhida a tese defensiva já deduzida em sede de alegações finais, impõe-se a aplicação da Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal".

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a aplicabilidade do princípio da homogeneidade em casos análogos, citando os seguintes julgados: HC n. 303185/MT, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/03/2015, publicado no DJe de 17/03/2015; e RHC n. 36747/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/06/2013, publicado no DJe de 01/08/2013.

Assim, requer liminarmente, o relaxamento da prisão por excesso de prazo processual e, subsidiariamente, por revogação, haja vista inexistirem fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, com a necessária expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Requer, ao final, a concessão definitiva da ordem, mantendo-se a soltura do paciente. (Id. 340123860).

A liminar foi analisada e indeferida pelo Juiz Convocado Valter Fabricio Simioni da Silva, em substituição, conforme decisão constante do ID 340421360, prolatada em 12 de janeiro de 2026, sendo solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas, conforme documento constante do ID 341040979, protocolizado em 15 de janeiro de 2026.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que por intermédio da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação da ordem
, conforme parecer constante do ID 341664880, protocolizado em 21 de janeiro de 2026.

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese do crime de tráfico de entorpecentes. Razões de impetração. 1. Sustenta a impetrante a caracterização de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa da paciente e, consequentemente, na manutenção da prisão preventiva. Improcedência. Regularidade da persecução penal. Deslinde do feito devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Delito cometido em concurso de pessoas o que acarreta em um elastério maior do trâmite processual. Inexistência de desídia do órgão acusatório e do juízo singular na tramitação do feito. 2. Alega a impetrante ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva. Improcedência. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Conjunto probatório apto a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Variedade de entorpecentes apreendidos, além de balanças de precisão, plásticos filme e frascos plásticos tipo microtubo apetrechos típicos da traficância. Indícios de ligação do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho evidencia periculosidade e risco de reiteração delitiva, justificando plenamente a custódia cautelar. 3. Aduz, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade; e, por fim, pontua que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do
habeas corpus
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, seja por excesso de prazo na formação da culpa, seja por ausência de fundamentação idônea, seja por ofensa ao princípio da homogeneidade.

A Defensoria Pública sustenta que o paciente encontra-se preso há mais de oito meses, tendo a instrução processual se encerrado em 06 de novembro de 2025, com a apresentação das alegações finais em 17 de dezembro de 2025, sem que, até a data da impetração, tenha sido prolatada sentença.

O princípio da razoável duração do processo encontra-se consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que estabelece: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Trata-se de garantia fundamental que visa assegurar não apenas a celeridade processual, mas também a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o processo se prolongue indefinidamente, causando prejuízos às partes, especialmente ao réu preso cautelarmente.

No entanto, a aferição do excesso de prazo não pode se pautar por critérios meramente aritméticos, devendo-se considerar as peculiaridades de cada caso concreto, tais como a complexidade da causa, o número de réus, a quantidade de diligências necessárias, a natureza do crime e a complexidade probatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada inércia ou desídia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador, em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No caso em exame, verifica-se que o processo tramitou de forma regular e contínua, sem que se possa atribuir ao Juízo ou ao órgão acusador qualquer desídia ou inércia injustificada.

A prisão em flagrante ocorreu em 07 de maio de 2025. A denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2025, ou seja, pouco mais de três meses após a prisão. A audiência de instrução realizou-se em 02 de outubro de 2025, sendo necessária a designação de continuação para 06 de novembro de 2025, a fim de permitir a oitiva de testemunha faltante e o interrogatório dos réus.

Os memoriais finais do Ministério Público foram apresentados em 10 de dezembro de 2025, e os memoriais finais das defesas em 16 e 17 de dezembro de 2025. Os autos foram conclusos para sentença em 13 de janeiro de 2026.

Verifica-se, portanto, que o processo tramitou de forma regular, com a realização dos atos processuais dentro de prazos razoáveis, considerando a complexidade da causa, que envolve quatro réus, todos acusados de tráfico de drogas em contexto de atuação conjunta, com grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, além de múltiplos pontos de distribuição e monitoramento policial prévio.

A necessidade de designação de audiência de continuação para a oitiva de testemunha que não compareceu à primeira audiência não pode ser atribuída ao Juízo ou ao órgão acusador, tratando-se de circunstância alheia à vontade de ambos.

Da mesma forma, o tempo decorrido entre a apresentação das alegações finais e a prolação da sentença não se revela excessivo, considerando que os autos foram conclusos para sentença em 13 de janeiro de 2026, e a impetração do
habeas corpus
ocorreu poucos dias depois.

Não se pode exigir do magistrado que prolate sentença imediatamente após a conclusão dos autos, especialmente considerando a complexidade da causa e a necessidade de análise detida de todo o conjunto probatório.

Ademais, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o feito aguarda a prolação de sentença, nos próximos dias, o que demonstra que não há qualquer paralisação indevida ou desídia do Juízo, incidindo, inclusive a súmula 52, do STJ.

A Defensoria Pública sustenta ainda que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto não teria demonstrado, de forma concreta, a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

Trata-se de medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos legais, devidamente fundamentados de forma concreta e individualizada.

A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, estabelece que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação".

No caso em exame, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com a análise concreta dos elementos constantes dos autos.

A decisão consignou que o presente feito revela-se de notória complexidade, uma vez que envolve quatro réus e versa sobre a apuração de crime de natureza grave e de repercussão social relevante (tráfico de entorpecentes).

Destacou que, para além dos evidentes e notórios efeitos nocivos da distribuição desse entorpecente na sociedade, abastecendo traficantes menores, supostamente pela facção criminosa Comando Vermelho, a forma de atuação do acusado também sugere sua periculosidade social e o risco de reiteração delitiva.

Consignou que o acusado possui proximidade e a confiança do "fornecedor" da mercadoria para distribuição entre os demais traficantes, corroborado pelo fato de que sua atuação como distribuidor de drogas já ocorreria há certo tempo, tanto que sua movimentação contínua pela cidade, de forma suspeita, gerou denúncias e desencadeou as investigações policiais.

Ressaltou que, em apenas um dia, ele foi flagrado entregando entorpecentes para três pessoas, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida imprescindível ao presente caso, não sendo possível afirmar que as medidas cautelares seriam suficientes.

Verifica-se, portanto, que a decisão não se limitou a reproduzir formalmente os requisitos legais, mas analisou concretamente os elementos constantes dos autos, demonstrando a presença do
fumus comissi
delicti e do
periculum libertatis.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão de 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha, pesando 283,41g; 07 (sete) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando 4,46g; 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína, pesando 85,12g; 03 (três) balanças de precisão; 02 (dois) rolos de plástico filme; 29 (vinte e nove) frascos tipo eppendorf vazios.

Os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo flagrante delito, pela confissão do paciente e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

O
periculum libertatis
encontra-se demonstrado pela gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, pela profissionalização da atividade ilícita, evidenciada pela apreensão de balanças de precisão, plásticos filme e diversos frascos plásticos tipo microtubo, e pelos indícios de ligação do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

A decisão destacou, ainda, que o paciente foi flagrado realizando múltiplas entregas de drogas em um único dia, o que demonstra a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Assim, não se verifica ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, uma vez que a decisão analisou concretamente os elementos constantes dos autos, demonstrando a presença dos requisitos legais.

Argumenta-se que a manutenção da prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente é primário, não ostenta habitualidade delitiva, tampouco integra organização criminosa, preenchendo os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), e que caso acolhida a tese defensiva, impõe-se a aplicação da Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sustenta que, mesmo na hipótese de condenação sem o reconhecimento da minorante, eventual reprimenda não ultrapassaria o mínimo legal de cinco anos de reclusão, iniciando o paciente o cumprimento de pena em regime semiaberto, manifestamente menos gravoso do que a prisão preventiva atualmente imposta.

Sabe-se que o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, estabelece que não se mostra legítima a imposição de medida cautelar mais gravosa do que aquela a que o acusado estaria submetido em eventual condenação, tampouco a imposição de "regime" mais severo do que aquele que poderia ser fixado ao final da persecução penal.

No entanto, a prisão preventiva possui natureza cautelar, voltada à proteção da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão decorrente de sentença penal condenatória.

A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a assegurar o regular desenvolvimento do processo e a efetividade da eventual condenação.

Assim, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza e finalidade diversas da prisão decorrente de sentença penal condenatória.

Ademais, no caso em exame, não se verifica a presença dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que os elementos constantes dos autos indicam que o paciente atuava como distribuidor de drogas, abastecendo traficantes menores, com possível vínculo com organização criminosa (Comando Vermelho).

A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a profissionalização da atividade ilícita, evidenciada pela apreensão de balanças de precisão, plásticos filme e diversos frascos plásticos tipo microtubo, e os indícios de ligação do paciente com organização criminosa demonstram que não se trata de tráfico privilegiado.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar, não se confundindo com a prisão decorrente de sentença penal condenatória, e não estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Sustenta-se ainda que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo primário, possuindo residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que justificariam a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar".

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares.

No caso em exame, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva consignou que as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes, diante da gravidade concreta do delito, da profissionalização da atividade ilícita e dos indícios de ligação do paciente com organização criminosa.

Assim, não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, uma vez que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Diante de todo o exposto, não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026